Tribunal: TJES
Processo: 5022765-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022765-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMILES S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS SOTELO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Marcos Sotelo dos Santos e outro em face de Compania Panamena de Aviacion S/A e Gol Linhas Aéreas S/A, alegando que adquiriram passagens aéreas para o trecho GRU - PYT - JFK, contudo, tiveram o embarque negado e foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas, pagando R$ 8.084,68, e não foram reembolsados, mesmo após várias solicitações.

Em contestação, a Copa Airlines argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (id 29528799).

Em contestação, a Smiles Fidelidade, incorporada pela Gol Linhas Aéreas, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (id 29995459).

Em sede de

sentença (ID
6873615
) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 8.084,68 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.’’

Irresignada, a parte Recorrente Gol Linhas Aéreas S/A apresentou recurso inominado (ID 6873620), no qual pugna pelo total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 6873626)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, insta ressaltar que, como bem demonstrado na sentença, sendo a Recorrente integrante da cadeia de fornecimento do serviço e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Ademais, insta mencionar que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das empresas nesses casos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. [...] 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidor que é obrigado a fazer a viagem com veículo próprio para não perder o outro voo marcado, sem que a ré tenha providenciado um voo alternativo. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais ao autor, que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não merece redução. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação 0028490-46.2011.8.26.0196| Data de publicação: 18/08/2016).
”

No caso sub examine, verifico que restou devidamente demonstrado nos autos que foi indevida a negativa de embarque dos recorridos no voo GRU – PYT – JFK, no dia 26.5.2023, haja vista que as reservas foram devidamente realizadas (id 28400318).

Diante da falha na prestação do serviço, os autores foram obrigados a suportar gastos extras para a aquisição de nova passagem aérea, eis que eles tiveram que adquirir novas passagens, no valor de R$ 8.084,68 (id 28400332), e não houve reembolso, mesmo após solicitações (id 28400337), razão pela qual entendo que o pedido de reembolso merece acolhimento, a título de indenização por danos materiais.

Ademais, entendo que no presente caso é devida a indenização por danos morais, tendo em vista que os recorridos foram impedidos de embarcar indevidamente e, ainda, tiveram que buscar meios para custear novas passagens aéreas, situação que logicamente ultrapassa o mero dissabor

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) para cada autor, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)